Tribunal: TJSP
Processo: 2244350-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2244350-94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. e INPAR PROJETO
44 SPE LTDA, são embargados CLÁUDIA RIBEIRO DE MORAES MIRANDA e
RAIMUNDO NONATO MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244350-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2244350-94.2019.8.26.0000/50000
Comarca :
Ribeirão Preto 1a Vara Cível
Juiz :
Paulo Furtado de Oliveira Filho
Ação :
Cumprimento
de
Sentença
no
0035112-40.2018.8.26.0506
Embargantes:
Viver Incorporadora e Construtora S/A e Outra
Embargados :
Cláudia Ribeiro de Moraes Miranda e Outro
VOTO no 30636
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA
RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Viver
Incorporadora e Construtora S/A e Inpar Projeto 44 SPE Ltda,
contra o acórdão de fls. 58/62 que, por maioria de votos, negou
provimento ao agravo de instrumento por elas interposto.
Sustentam as embargantes, em suma, que demonstraram
cabalmente que ocorreu a novação do crédito exequendo. Afirmam
que o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação
judicial, sujeitando-se ao plano de recuperação judicial homologado.
Alegam que a competência para processar, julgar e deliberar acerca
da recuperação judicial é do juízo recuperacional. Argumentam que
a execução deve ser suspensa em face da corré Inpar, em
observância à ordem de liquidação do patrimônio de afetação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244350-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que as embargantes não demonstram a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso.
Cumpre observar que o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos declaratórios
somente têm cabimento diante da existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento
sobre a matéria.
Com efeito, todos os argumentos das embargantes foram
devidamente analisados, tendo sido firmado o entendimento de que
a data da constituição do crédito deve mesmo ser a do tra^nsito em
julgado da r. sentenc ̧a, oportunidade em que a diìvida passou a ser
exigiìvel, sendo certo que o crédito em questão apenas foi
constituído em caráter definitivo após o pedido de recuperação
judicial, não se submetendo, portanto, aos seus efeitos e que, em
relação à agravante Inpar, os argumentos não foram expostos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244350-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
juízo a quo, não podendo, portanto, ser apreciado no presente
recurso, sob pena de supressão de instância.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno anotar
que as matérias infraconstitucional e constitucional ora deduzidas
pelas recorrentes foram devidamente apreciadas e rebatidas pela
decisão ora recorrida, ainda que não tenha ocorrido individualização
de cada um dos dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de
infirmar a conclusão adotada por esta Câmara julgadora.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão das embargantes de verem reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pelas embargantes, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244350-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator